Tribunal: TJPA
Processo: 0800073-35.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-02-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800073-35.2024.8.14.0000

REQUERENTE: CHARLES DE QUEIROZ SOUSA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA /PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL.

PROCESSO Nº 0800073-35.2024.8.14.0000.

REQUERENTE:
CHARLES QUEIROZ SOUSA.

ADVOGADO:
RAIMUNDO PEREIRA CAVALCANTE, OAB/PA Nº 3.776
.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CUMULATIVA DA COMARCA DE CAPANEMA-PA.

Processo originário Nº
0001474-49.2013.8.14.0013
.

RELATOR:
SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA
,
Juiz

Convocado
.

EMENTA. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCESSÃO.

PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE ERRO NA ANÁLISE DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. RÉU NÃO CONFESSO. INCABÍVEL.

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. PROCEDENTE (§ 4º, DO ART. 33, DA LEI N 11.343/2006). CONHECIMENTO E PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. A redução da sanção penal mediante revisão criminal encontra-se subordinada à demonstração inequívoca de erro técnico ou manifesta injustiça da decisão proferida, circunstâncias que, sempre presentes, ainda que de maneira indireta, configuram a transgressão do teor da lei ou da norma advinda de sua exegese, interpretação e aplicação precisa.

2. No caso concreto, não há que se falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do CP, na medida em que não se trata de réu confesso.

3. Por outro lado, há de se reconhecer a aplicação do tráfico privilegiado fazendo
jus
o requerente a sua incidência, pois preenchidos os requisitos do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

4. Revisão Criminal conhecida e, no mérito, julgada parcialmente procedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer a ação e dar-lhe parcial procedência, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
27 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Tratam os autos de
Revisão Criminal,
intentada com fulcro no art. 621, I e III do Código de Processo Penal, por meio de advogado particular em favor do requerente
CHARLES QUEIROZ SOUSA
, condenado a pena de 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa,
pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, conforme verifica-se da sentença constante do ID 17552675.

Houve interposição de recurso de apelação, com o trânsito em julgado do v. Acórdão em 11/02/2019 (ID 17552676).

Irresignado, aviou a presente Revisão Criminal, sustentando dois pontos que alega merecer reforma na sentença prolatada:

1) que durante a segunda fase dosimétrica não foi aplicada a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP, em que pese o réu tenha confessado a prática delitiva, fazendo jus, portanto, a redução da pena em 1/3;

2) a aplicação do tráfico privilegiado, uma vez que à época do crime o revisionando não possuía outras condenações transitadas em julgada, não pertencia a organização criminosa ou fazia do tráfico seu meio de vida, preenchendo, portanto, os requisitos aptos a redução da pena conforme disposto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006.

Regularmente distribuído o feito coube a minha relatoria.

O douto Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento da ação revisional, quanto a aplicação do tráfico privilegiado (ID 17815169).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao revisionando nos termos do art. 98, do CPC.

A presente demanda preenche as condições da ação, tendo o requerente comprovado o trânsito em julgado da sentença condenatória (17552676), razão pela qual conheço do feito.

02 – DO MÉRITO.

Inicialmente, imperiosa a necessidade de se examinar se a situação fática se adequa à admissibilidade da revisão, conforme previsto no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, violando assim o art. 68 c/c art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal, c/c art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, bem como ao art. 33, §4º da Lei nº 11.343/06.

Primeiramente o revisionando se insurge, em suas razões, quanto a não aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, alínea ‘d’, do CP, por ocasião da análise da segunda fase da dosimetria pelo juízo a
quo
.

O pleito, neste particular, não merece guarida, na medida em que o réu não confessou a autoria do delito durante a instrução criminal,

como vem reportado na sentença vergastada, confira-se:

(...)

Ouvido no interrogatório, o acusado afirmou que a droga encontrada em sua residência não lhe pertencia, e sim a um amigo que teria dormido em sua casa e que, acordando mais cedo que ele, teria ido embora
.

Cabe destacar que o acusado não apontou o nome de tal pessoa, assim como não informou outros detalhes que pudessem identificá-lo
.

Assim, o álibi pretendido não é coerente com o contexto fático do que foi colhido na fase administrativa e confirmada na fase policial
.

(...) (grifei)

De modo que incabível o pleito, nesse particular, pelo que julgo improcedente.

Com relação ao segundo ponto, referente a aplicação da benesse do tráfico privilegiado, exige-se do réu o cumprimento cumulativo dos requisitos previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06
, quais sejam, ser o agente primário e ter bons antecedentes; não haver demonstração de se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

Vejamos o trecho objurgado (
ID 17552675)
:

(...)

Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, observo que
nada há nos autos que revele grau maior de culpabilidade do acusado; que não ostenta ele antecedentes criminais; a boa conduta social e a personalidade do agente, aferida pelo depoimento de sua testemunha defesa, em especial a de Mariano Gomes da Silva; nada havendo nos autos quanto aos motivos e as circunstâncias do crime, o mesmo valendo para as consequências dele
; não aplicável no caso o comportamento da vítima; fixo a pena-base em 05 anos de reclusão.

Não havendo nenhuma circunstância agravante ou atenuante, na segunda fase, mantenho a pena-base
.

Do mesmo modo, não havendo nenhuma causa de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva em 05 anos de reclusão
.

Avaliado o montante da pena privativa de liberdade, passo a decidir sobre a detração penal.

Encontrando-se o condenado preso desde o dia 25 de março de 2013, contam-se até a presente data, 170 dias, dos quais promovo o desconto no montante de pena fixado, restando ao condenado o cumprimento de 04 anos, 11 meses e 13 dias.

Quanto à multa, atento a todos os referenciais acima mencionados, fixo-a no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 33, da LT, qual seja, o de 500 dias-multa, cada um equivalente ao mínimo legal, uma vez que o condenado, trabalhando como comerciário e como lavrador, não ostenta condições de arcar com valor superior.

Acerca do regime de cumprimento de pena, sob os ditames dos arts. 33, § 2º., alínea b, e § 3º., do CP, não havendo condições judiciais desfavoráveis, fixo-o como inicial o semiaberto.

(...) (grifei)

No caso em comento, percebe-se que o Julgador foi omisso quanto a aplicação ou não do benefício atinente ao tráfico privilegiado, em latente violação ao art. 93, IX da CF/88.

Cumprindo o referido mister, destaco que embora o réu preencha os requisitos para a concessão do redutor, contudo, entendo que a quantidade de droga (10 pedras de óxi individualizadas, mais 30 gramas inteira de cocaína), além dos apetrechos apreendidos (sacos plásticos e linhas compatíveis com os dos papelotes) justifica a fixação da redução da pena no patamar intermediário de 1/3. (um terço), resultando
a pena final e definitiva em de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa
.

Acerca da matéria, este E. Tribunal de Justiça assim já decidiu:

DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS. 1) DOSIMETRIA. VIOLAÇÃO A TEXTO EXPRESSO DA LEI. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA PENA-BASE. APLICABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INCIDÊNCIA DA DIMINUIÇÃO DA PENA. FRAÇÃO MÁXIMA DE REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO.

1. As circunstâncias judiciais não foram valoradas de forma escorreita pelo Julgador, estando a dosimetria operada em latente afronta ao disposto no art. 59 do CP, c/c art. 5º, inciso XLVI e art. 93, inciso IX, ambos da CF/88, cabendo a redução da pena-base. No que concerne ao tráfico privilegiado, apesar da aplicabilidade do benefício, as circunstâncias do caso concreto afastam a incidência da fração máxima de redução.

2. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROCEDENTE, reduzindo-se a pena final para 05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, mais 555 dias-multa, fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos. (TJPA – REVISÃO CRIMINAL – Nº 0813847-06.2022.8.14.0000 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 22/08/2023). (grifei)

Uma vez alterado o montante da pena definitiva, e sendo inferior a 04 (quatro) anos, o regime inicial de cumprimento de pena deverá ser o
ABERTO
, conforme disposição do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

Considerando o regime inicial de cumprimento de pena imposto nesta decisão, determino a imediata expedição de ALVARÁ DE SOLTURA em favor do revisionando, pelo juízo a quo, devendo ser posto em liberdade, se por
al
não estiver preso.

De igual sorte, levando em consideração o montante da pena aplicada, inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, e tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, militando favoravelmente ao revisionando, restam preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal.

De modo que, SUBSTITUIO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO, a serem definidas pelo Juízo da Vara de Execuções de Penas e Medidas Alternativas, nos termos do artigo 66, inciso V, alínea ‘a’, da Lei de Execuções Penais – LEP.

Incabível o Sursis, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código Penal.

Eventual detração penal deverá ser realizada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “c”, da LEP – Lei de Execuções Penais.

Mantidas os demais termos da sentença guerreada.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça
, para
CONHECER
da Revisão Criminal e, no mérito, julgá-la
PARCIALMENTE PROCEDENTE
, tão somente quanto o reconhecimento do tráfico privilegiado e aplicação do reduto previsto no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, reduzindo-se a pena final
para 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 335 (trezentos e trinta e cinco) dias-multa
,
fixada em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente a época dos fatos, consoante fundamentação alhures,
mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/02/2024